Tribunal: TJES
Processo: 5000891-87.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-87.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: WELLERSON CAMPOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A sentença considerou a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo devido à impossibilidade de citação do requerido e a não localização do veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a impossibilidade de citação do réu e a não localização do bem objeto do litígio na demanda de busca e apreensão, por inércia do autor em atender a(s) determinação(ões) judicial(is), justificam a extinção do processo sem resolução de mérito, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, é cabível quando há ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como a falta de citação do réu, inexistindo indicação de endereço válido para localização do réu e do bem.

4. O apelante teve oportunidade para indicar novo endereço ou requerer providências adequadas para a citação do requerido e/ou localização do bem, incluindo a possibilidade de citação por edital e conversão do feito em execução, mas permaneceu inerte.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a frustração das diligências para localização do réu e do bem e a inércia do autor em providenciar os meios necessários para o desenvolvimento regular do processo ensejam a extinção do feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação do réu, restando frustradas todas as diligências para localização do réu e do bem, caracterizam a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, notadamente, quando o
autor deixa de cumprir determinação judicial para indicar novo endereço ou requerer providências adequadas para prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016, DJe 18.02.2016;

• TJES, Apelação Cível nº 0002065-28.2017.8.08.0016, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 30.07.2019, DJ 07.08.2019;

• TJES, Apelação nº 048130114241, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 08.10.2018, DJ 18.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
TOYOTA DO BRASIL
SA
contra sentença juntada ao ID 9546397 (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que extinguiu sem resolução de mérito a busca e apreensão movida em face de Wellerson Campos Teixeira, na forma do art. 485, IV do CPC.

Sustenta o banco apelante, em breve suma: (i) que o recorrente não deixou de atender a determinação judicial, eis que indicou endereço para diligência no processo, sendo o indicado pela parte recorrida no contrato firmado entre as partes; (ii) a frustração na não localização da parte não gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, (iii) que descabe extinguir a ação com fulcro no art. 485, IV, CPC, pois seria hipótese de abandono a suposta inércia do autor; (iv) não há na legislação que determine que o credor comprove nos autos a localização do bem, objeto de garantia do contrato ajuizado a fim de que haja comprovação de desenvolvimento regular do processo; (v) o Julgador deve priorizar a resolução do mérito em detrimento do reconhecimento do vício processual, com finalidade de verificar o julgamento do mérito, para, assim, evitar que ocorram vários ajuizamentos requerendo o mesmo objeto daquela já extinta; (vi) poderia o feito proseguir com buscas de bens e valores em nome da parte, ou apresentar pedido de citação por edital ou conversão do feito em execução.

Na sentença ora atacada, o MM. Magistrado a quo extinguiu sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a citação do requerido e a ausência localização do veículo alienado fiduciariamente.

Necessário, porém, tecer a cronologia dos fatos que antecederam a sentença, de modo a confirmar o descumprimento da determinação de diligências para a viabilização do ato citatório, a caracterizar a causa extintiva por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/2015).

O Banco apelante ajuizou a ação de busca e apreensão indicando como endereço do requerido a Rua dos Bandeirantes, Bairro Aroeira, São Mateus/ES, o mesmo endereço registrado no contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo adquirido pelo réu, alvo do presente litígio. Deferida a liminar de busca e apreensão, foi realizada a 1ª tentativa frustrada de busca e apreensão do bem, e citação do réu (Id 9546356).

Ciente, o Banco apelante requereu fossem realizadas pesquisas de endereços, através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD (id 9546358), o que foi acolhido pelo juízo. Assim, foi intimado para indicar novo domicílio do requerido e/ou endereço para a busca e apreensão do veículo automotor.

Em atendimento, o banco apelante indicou novo endereço para que a busca e apreensão do veículo fosse cumprida (Rua Itália – Novo Horizonte, São Mateus/ES) – Id 9546366. Expedido o Mandado, o Oficial de Justiça certificou que: “(...)
tendo em recebido este respeitável mandado faz mais de trinta dias, até a presente data, o representante da parte autora não procurou este Oficial de Justiça para agendar a diligência, no sentido de localizar o veículo objeto da presente demanda e, caso ocorra a busca e apreensão do mesmo, recebê-lo em depósito
” – id 9546370.

Intimado, o Banco apelante, novamente, requereu fosse expedido Mandado de Busca e Apreensão no endereço indicado, e expedido o Mandado o Oficial de Justiça certificou que, “(...)
decorridos 30 dias de seu recebimento sem que tenha sido procurado por qualquer representante da parte requerente para as diligências e depósito necessários, recolho o presente mandado ao cartório de origem.
Ausência de fornecimento de meios materiais (pela parte interessada) para cumprimento da diligência
” – id 9546376 .

Após a 5ª tentativa de localização infrutífera, o banco atravessou petição requerendo expedição de Mandado para endereço diverso dos dois já indicado (a R Elesbão Linhares, 440, anexo Praia do Canto, Vitória-ES) e informou ter recolhido custas de locomoção do Oficial de Justiça (id 9546384). Expedido novo Mandado, o Oficial de Justiça certificou não ter localizado o bem, nem citado/intimado o réu (“pessoa desconhecida no endereço indicado. Informação prestada pelo porteiro do Edifício”) – id 9546391.

Intimado, o Banco então requereu fosse encaminhado Ofício ao Detran/ES, para que o órgão informasse o endereço para onde encaminhadas as multas lavradas em face do infrator / veículo. Acolhido o pedido, o juízo informou que as multas são encaminhadas para o endereço cadastral existente no Renajud, conforme documento anexo ao Id 9546395, e determinou a intimação da parte autora,
ipsis litteris,
“
para indicar domicílio para fins de citação, busca e apreensão
ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito”
, e em caso de inércia, advertiu sobre a extinção do feito, por ausência de pressuposto processual (cf. despacho id 9546394).

Intimado o banco apelante, este quedou-se inerte à ordem judicial, decorrido o prazo para tanto, conforme certificado pela serventia ao id originário 30038921.

Depreende-se de todo o escorço cronológico dos atos processuais, portanto, se tratar de hipótese de impossibilidade de citação do réu e localização do bem por frustração de todas as diligências requeridas para tanto, e não bastasse, o apelante deixou de cumprir determinação judicial para a indicação de novo endereço, ou para requerer o que entendia de direito, implicando na correta na extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o ato citatório.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).

Também menciono reiterada jurisprudência deste Sodalício no julgamento de casos semelhantes ao vertente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU ART. 485, INCISO I, DO CPC/2015 SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO
CITAÇÃO NÃO CONCRETIZADA POR FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO BEM DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO EXTINÇÃO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015
MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO. 1. O magistrado primevo extinguiu o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que a parte autora, embora intimada, via publicação no Diário de Justiça (fls. 51/52), para promover a intimação do réu, restringiu-se a reiterar o endereço apontado na exordial para o cumprimento do mandado de busca e apreensão (fl. 55/55). Desse modo, por considerar que o endereço do requerido encontrava-se lacunoso, o julgador monocrático extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC/2015. 2. Em consonância com o disposto na Certidão do Oficial de Justiça (fl. 44), a Busca e Apreensão do veículo não logrou êxito, restando frustrada tanto a localização do bem, quanto a do requerido, o qual não foi citado justamente em decorrência da inviabilidade da apreensão do veículo cuja localização é manifestamente desconhecida, sendo certo que o objetivo primacial da presente demanda consiste justamente em compelir o devedor à devolução do bem que fora objeto da alienação fiduciária, facultando ao credor, na hipótese de não localização do mesmo (e, frise-se, após exauridas as tentativas), requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4ª do Decreto Lei n.º 911/69, com as alterações da Lei n.º 13.043, de 2014. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002065-28.2017.8.08.0016 3.
À vista de tais considerações, cumpriria ao apelante fornecer ao Juízo o endereço do apelado para o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como para que fosse realizada a citação. 4. Nesse contexto, com base em fundamento diverso do adotado pelo magistrado sentenciante, compreendo que o descumprimento da determinação de diligências para a viabilização do ato citatório caracteriza-se como causa extintiva por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/2015)
e não por inépcia da inicial decorrente da ausência de qualificação do réu (art. 485, inciso I, do CPC/2015). Isso porque, no presente caso concreto, a petição inicial fora apresentada com adequada qualificação do requerido inclusive com a indicação do mesmo endereço constante no pacto celebrado entre os litigantes (fl. 26) , restando invibilizado o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em virtude do veículo não mais encontrar-se localizado no aludido endereço, ou seja, pela falta de indicação de endereço válido do demandado. (...).. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 016170019083, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO) - INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PREQUESTIONAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1)
Cumpriria ao apelante fornecer ao Juízo o endereço do apelado para o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como para que fosse realizado o ato de citação, diante do não cumprimento da referida determinação caracteriza ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
. 2)
A extinção do processo é medida que se impõe, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposto no art. 485, inciso, IV, do CPC, fundamento legal que prescinde de intimação pessoal do autor,
até porque a extinção não se deu por paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias ou abandono. 3) Quanto ao prequestionamento, consigno ser desnecessário que os dispositivos legais sejam elencados um a um, bastando que a matéria seja apreciada e a conclusão alcançada pelo julgador seja devidamente fundamentada, enfrentando todo o tema aduzido nas razões do recurso. 4) Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação, 048130114241, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO ABANDONO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta do endereço atualizado para citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 067150014008, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. INTIMADA A PARTE PERMANECEU INERTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1.
No caso, o Apelante não indicou endereço válido para promover a citação do Requerido, portanto, sem citação, não há pressuposto para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo, o que leva à extinção, com base no art. 485, inc. IV, do CPC/2015
2. Para extinção do processo sem julgamento do mérito, no caso de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é desnecessária a intimação pessoal da parte, providência que, de acordo com o § 1º do art. 485, IV, do CPC, só é exigível nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo. 3. Conhecer e negar provimento. (TJES, Classe: Apelação, 012130105914, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017)

EMENTA : PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO ART. 485 ,IV DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista a falta de citação restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. 2. Diferentemente do que alega o apelante, houve a intimação do banco para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não apresentando, todavia, nenhuma manifestação. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 048120075428, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Convém destacar que a presente demanda foi ajuizada em fevereiro de 2023 e desde então o apelado não foi citado, tampouco a antecipação de tutela fora cumprida, o que viola o princípio da razoável duração do processo.

Ademais, em que pesem as combativas razões recursais, nada justifica a inércia do apelante frente a última intimação deste para requerer o que entendia de direito, determinada pelo juízo a quo (o qual acolheu todos os seus pedidos pretéritos), visando a localização do bem e do apelado, afinal, ainda havia a possibilidade do apelante requerer a citação por edital, meio hábil a permitir o estabelecimento da relação processual e não o fez, não sendo razoável que o feito se eternize ao bel prazer da parte autora que não lança mão dos meios processuais que estão a sua disposição.

Inclusive, para que haja a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do Art. 4º, do Decreto-Lei 911/68, deve haver pedido da parte credora, não sendo esta automática, já que se trata de faculdade do credor, e este foi intimado previamente à prolação da sentença, oportunidade na qual poderia ter se valido do pedido de conversão, e não o fez.

Assim, diferentemente de outros casos nos quais entendi ter havido violação aos postulados da não surpresa e extinção prematura da demanda, na presente hipótese, entendo que procedeu com acerto o magistrado sentenciante ao extinguir o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, CPC/2015).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, CPC), face a inexistência de condenação em honorários na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.